Tribunal: TJDFT
Processo: 0715703-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715703-91.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WEST INVESTIMENT FOMENTO MERCANTIL LTDA, BS FOMENTO MERCANTIL EIRELI EMBARGADO: CONSERTINA BRASILIA LTDA - ME, MICAELLA FERNANDA SANTOS RIBEIRO, RESIDENCIAL M CASTRO I DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 23902451- Pág.1/6 no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora